Tribunal: TJDFT
Processo: 0729517-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“No caso, as promessas de compra e venda não registradas em Cartório de Registro de Imóveis são inaptas à desconstituição de penhora. Eventuais terceiros de boa-fé que tenham adquirido os imóveis podem opor embargos de terceiros - Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça e art. 674 do CPC”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF (autos no 0705041-25.2020.8.07.0004) pela qual, em cumprimento de sentença, rejeitada a impugnação à penhora de imóveis apresentada pelos ora embargantes.

3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.